Tribunal: CARF
Processo: 13136.721355/2023-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721355/2023-47
RESOLUÇÃO
1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício oposto em face do acórdão proferido
pela 1a Turma da DRJ05, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela
contribuinte.
Em face da contribuinte, foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 74
a 112), relacionados aos anos-calendário de 2019, 2019 e 2020, por exclusão indevida do ágio da
Fl. 14591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
2
apuração do lucro real, com multa regulamentar de 75%, e multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada.
Para compreensão da operação, a NEOVIA (CNPJ final 50), controladora francesa da
adquirente, antiga INVIVO NSA foi denominada “NEOVIA” ou “INVIVO NSA”; a pessoa jurídica
adquirida, a contribuinte-autuada, é a atual NEOVIA BRASIL (CNPJ final 67) e foi denominada
NEOVIA BRASIL ou TOTAL ALIMENTOS; e a pessoa jurídica incorporada, adquirente das quotas da
TOTAL ALIMENTOS, é a INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL (CNPJ final 00), foi denominada
INVIVO BRASIL.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 23 a 72), extraem-se os
fatos e constatações narrados abaixo.
1.2. DO SUJEITO PASSIVO – BREVE HISTÓRICO
O sujeito passivo sob auditoria fiscal, cujos dados cadastrais se encontram
informados no início do presente TVF, trata-se de pessoa jurídica de direito
privado, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada (Código da
Natureza Jurídica 206-2) e CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) 1066-
0/00, subclasse que compreende a atividade de Fabricação de alimentos para
animais, tendo como forma de tributação no período sob procedimento fiscal
(2018 a 2020) o regime do Lucro Real com apuração do IRPJ e CSLL anual.
Segundo seu site oficial, o grupo INVIVO, controlador do sujeito passivo, é uma
organização privada multinacional de nacionalidade francesa presente em 38
países e com mais de 90 instalações industriais. Atuando em diversos segmentos,
com receitas por volta de 12 bilhões de euros em 2021/2022 e aproximadamente
14.500 funcionários, trata-se de um dos maiores conglomerados do agronegócio
na Europa.
Em outubro/2014, a multinacional INVIVO NSA, divisão agrícola do referido grupo
francês INVIVO, teria assinado um acordo visando a aquisição da companhia
mineira TOTAL ALIMENTOS S/A — que teve posteriormente alterada sua natureza
jurídica para sociedade limitada e razão social para NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE
ANIMAL LTDA —, no valor estimado de 260 milhões de reais.
Constituída em 30/10/1975, a antiga TOTAL ALIMENTOS S/A, atual NEOVIA
NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA (doravante TOTAL ALIMENTOS, NEOVIA BRASIL
ou fiscalizada), com sede na cidade mineira de Três Corações e faturamento, na
época de sua aquisição pelo grupo INVIVO, de cerca de R$ 540 milhões anuais,
atuava basicamente no mercado de petfood (animais domésticos) e em nutrição
animal, exportando seus produtos para mais de 40 países.
(...)
1.3. DO OBJETO DO PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Fl. 14592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
3
Analisando-se os registros no LALUR e LACS, constata-se a apropriação de
expressivos valores a título de exclusão da base tributável de IRPJ e CSLL,
atribuídos ao ágio originado na aquisição do sujeito passivo pela INVIVO
NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA (CNPJ 06.066.837/0010-00) e posterior
incorporação desta pelo próprio sujeito passivo, após operações de reorganização
societária formalizadas ao longo dos anos de 2014 a 2018.
Frente ao conjunto de documentos, fatos e evidências, passando pela análise dos
respectivos elementos pertinentes às operações de reorganização societária em
questão, concluiu-se pela irregularidade da exclusão fiscal do ágio em questão,
procedendo-se à glosa de seus efeitos fiscais na apuração da base de cálculo do
IRPJ (subtítulo 3.1.1 – DA BASE CÁLCULO DO LUCRO REAL – IRPJ) e da CSLL
(subtítulo 3.1.2 – DA BASE CÁLCULO REFLEXA – CSLL).
Com base no § 1o do art. 9o do Decreto 70.235/72, por se referirem aos mesmos
elementos de provas, foram incluídos num mesmo processo os Autos de Infração
referentes aos tributos IRPJ e CSLL, anos-calendário de 2018 a 2020.
(...)
1.5. DO RESUMO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Ao final do processo da reorganização societária em análise, restou demonstrada
a participação da empresa do grupo INVIVO — INVIVO NSA — como real
investidora, valendo-se da intermediação de sua controlada no Brasil, INVIVO
NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA (doravante INVIVO BRASIL), via aumento de
capital e mútuo intragrupo, na operação de aquisição, ocorrida formalmente ao
final de 2014, da TOTAL ALIMENTOS(atual NEOVIA BRASIL ou fiscalizada).
A suposta adquirente e intermediadora ― INVIVO BRASIL ― era, à época,
controlada pela multinacional do grupo, INVIVO NSA (CNPJ 05.721.948/0001-50),
a qual detinha, de 11/2014 até sua incorporação pela NEOVIA BRASIL no final de
2017, 99,00% de seu capital social.
Em 29/10/2014 e 13/01/2015 (3a e 4a Alterações Contratuais), visando suprir
parcela dos recursos financeiros para aquisição da TOTAL ALIMENTOS/NEOVIA
BRASIL pelo grupo INVIVO, a INVIVO NSA faz dois substanciais aportes de capital
(por volta de 141 e 19 milhões de reais) na INVIVO BRASIL. Em 05/11/2014, a
INVIVO NSA transfere, para a INVIVO BRASIL, por meio de um empréstimo
intragrupo, parcela dos recursos financeiros necessários à referida aquisição —
32,5 milhões de reais, integralizados posteriormente, acrescidos dos juros, como
capital social, totalizando em torno de 37 milhões, na 6a Alteração Contratual, em
23/07/2015.
Restou claro que a INVIVO BRASIL, embora fosse uma empresa com atividade
econômica e operacional, foi assim mesmo utilizada como empresa veículo,
visando permitir o fluxo financeiro dos investimentos ou, pode-se dizer, como
extensão de caixa do real investidor, INVIVO NSA.
Fl. 14593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
4
Em 12/2017, visando transferir o ágio para a empresa investida, ocorre o evento
de incorporação, de forma reversa, da INVIVO BRASIL pela antiga TOTAL
ALIMENTOS, já sob a denominação NEOVIA BRASIL. Entretanto, não ocorre a
confusão patrimonial entre a real investidora e investida. Ou seja, a operação
acontece sem a participação da real investidora.
Acresça-se o fato de que o documento apresentado como demonstração da
avaliação econômico-financeira, o qual deveria ser arquivado como comprovante
da escrituração do ágio e do valor de mercado de bens do ativo da empresa
adquirida superior ou inferior ao custo registrado em sua contabilidade, além de
atestar que a referida aquisição tivera o valor de sua rentabilidade determinada
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, é um documento
intempestivo, visto ter sido elaborado em 22/07/2015, enquanto a operação de
aquisição ocorreu em 10/2014.
Ademais, ainda que se considere a avaliação econômico-financeira apresentada
como suficiente para comprovar o ágio e o valor de mercado dos bens do ativo
pagos na operação de aquisição com o valor de sua rentabilidade determinada
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, os cálculos contidos
no próprio documento atestam que o ágio sujeito à dedução fiscal, ou seja, cujo
fundamento econômico seja baseado no valor da rentabilidade da empresa
adquirida com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, com
valores alocados pela própria fiscalizada, totalizaria apenas R$15.336.506,70
(recorte, a seguir, extraído do anexo 4, DOC 06_ANÁLISE EFEITOS
FISCAIS_EY_11.2015), e não os R$123.903.255,82 efetivamente lançados pela
fiscalizada (anexo 5, DOC 05_CONTAS CONTÁBEIS ÁGIO)

Considerando, portanto, que o evento a permitir o aproveitamento fiscal do ágio
(goodwill) não se aplicaria à incorporação da empresa intermediadora do
investimento, visto a constatação da não ocorrência da confusão patrimonial
entre real investidora e investida; que o documento apresentado como
demonstração da avaliação econômico-financeira e comprovante da escrituração
do ágio e do valor de mercado de bens do ativo da empresa adquirida não foi
arquivado na época da operação de aquisição, sendo portanto considerado
Fl. 14594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
5
extemporâneo; e ainda, mesmo que se considerasse o referido documento como
válido e suficiente, o valor alocado no mesmo pela própria fiscalizada como ágio
por rentabilidade futura totalizaria um montante muito abaixo do que o
efetivamente lançado, os valores irregularmente deduzidos a este título deverão
ser glosados.
2.2. DA DEDUÇÃO FISCAL INDEVIDA DO ÁGIO
2.2.1. DAS NORMAS ALUSIVAS AO APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO
(...)
No caso presente, como a participação societária foi adquirida em 12/2014 e a
operação de cisão seguida de incorporação ocorreu ao final de 2017, aplicam-se
ao presente procedimento as disposições contidas nos artigos 7° e 8° da Lei
9.532/97 e artigos 35 e 37 do Decreto-lei 1.598/77.
(...)
2.2.2. DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA – GRUPO INVIVO
Conforme registro anterior, no final de 2014 a multinacional INVIVO NSA, divisão
agrícola do grupo multinacional francês INVIVO, assinou acordo para adquirir a
companhia mineira TOTAL ALIMENTOS (atual NEOVIA BRASIL ou fiscalizada). Num
valor estimado, na época, em 260 milhões de reais, a referida operação contou
com a intermediação da INVIVO BRASIL, controlada da INVIVO NSA no Brasil.
Em consulta aos Atos Sociais da fiscalizada, NEOVIA BRASIL, antiga TOTAL
ALIMENTOS, acessados através do site da JUCEMG (Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais), em ata registrada em 05/11/2014 (ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014), a operação de venda da
companhia para o grupo INVIVO foi aprovada pelos antigos acionistas: Antônio
Teixeira de Miranda Neto, Diana Maria Coelho de Miranda, Natália Coelho de
Miranda Vianna, Zanda Coelho de Miranda e Ivana Coelho de Miranda.
Um dia após essa aprovação, em ata de 06/11/2014 (ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014), a referida operação de
aquisição da antiga TOTAL ALIMENTOS pelo grupo INVIVO foi também aprovada
pelos novos acionistas da companhia recém adquirida: Nilton Ribera Perez e
INVIVO BRASIL.
(...)
Segundo registro da ECF de 2014 da INVIVO BRASIL, consta que a empresa tinha
como sócios, no final de 2014, a INVIVO NSA (CNPJ 05.721.948/0001-50), sediada
na França, controlando 99,99% do capital social, e NILTON RIBERA PEREZ (CPF
262.540.850-20), com 0,01%.
Segundo a ECF de 2015, a partir de 06/11/2014, logo após o processo de
aquisição, a NEOVIA BRASIL passou a ter como sócios controladores a INVIVO
Fl. 14595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
6
BRASIL(CNPJ 06.066.837/0010-00), com 99,9999% do capital social, e NILTON
RIBERA PEREZ(CPF 262.540.850-20), com 0,0001%.
A partir das informações apresentadas anteriormente, pode-se elaborar o
seguinte organograma das empresas do grupo INVIVO no Brasil, logo após o
processo de aquisição da NEOVIA BRASIL pelo referido grupo, intermediado pela
INVIVO BRASIL:

Conforme registro da NEOVIA BRASIL na JUCEMG (3a ALTERAÇÃO DO CONTRADO
SOCIAL, datada em 01/12/2017), esta empresa incorporou a INVIVO BRASIL e
todo o ágio gerado anteriormente, na operação de aquisição da própria NEOVIA
BRASIL, foi, de forma reversa, para ela transferido.
A sócia majoritária da INVIVO BRASIL, com 99,99% de suas quotas, INVIVO NSA,
após a referida incorporação e alteração de sua denominação social para NEOVIA,
passou a controlar 99,9999% da NEOVIA BRASIL, conforme o seguinte
organograma:

2.2.3. DA NÃO OCORRÊNCIA DA CONFUSÃO PATRIMONIAL
(...)
Dessa forma, nos termos do caput do art. 386 anterior, a pessoa jurídica somente
poderá excluir o ágio na apuração do lucro real quando ocorrer absorção do
Fl. 14596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
7
patrimônio de outra em decorrência de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detinha participação societária adquirida com ágio. Há, portanto, que se
consumar, em relação ao aspecto material, como condição indispensável ao
aproveitamento fiscal do ágio, a ocorrência da confusão patrimonial, que nada
mais é do que o encontro de contas entre real investidor e investida.
(...)
2.2.3.1. DA ORIGEM DOS RECURSOS NA AQUISIÇÃO DA TOTAL ALIMENTOS
Torna-se, portanto, necessário buscar a origem dos recursos utilizados pela
INVIVO BRASIL na operação de aquisição da NEOVIA BRASIL. Visando suprir
parcela dos recursos financeiros para operacionalizar a aquisição, em 11/2014, da
TOTAL ALIMENTOS/NEOVIA BRASIL pelo grupo INVIVO, a INVIVO NSA, sediada na
França, sócia quotista majoritária da INVIVO BRASIL, com 99,99% de suas quotas,
efetua na sociedade um substancial aporte de capital (quase 141 milhões de
reais), conforme registro na JUCEMG em 20/10/2014, recorte, a seguir, extraído
de sua 3a Alteração de Contrato Social (anexo 6, AC 3 INVIVO_ CS APORTE 141M).
(...)
Na sequência, em 13/01/2015, conforme recorte, a seguir, extraído do registro na
JUCEMG da 4a Alteração de Contrato Social da INVIVO BRASIL (anexo 7, AC 4
INVIVO_ CS APORTE 19M), a sócia quotista INVIVO NSA, com sede na França, faz
novo aporte de capital (mais de 19 milhões de reais)
(...)
Ainda no final de 2014, a INVIVO NSA transfere, para a INVIVO BRASIL, em
05/11/2014, por meio de empréstimo intragrupo (contabilizado nas contas
2.2.1.05.05 e 2.2.1.05.062), o restante dos recursos financeiros necessários à
referida aquisição — 32,5 milhões de reais (conforme quadro, mais adiante,
denominado RECURSOS APROPRIADOS NA AQUISIÇÃO TOTAL ALIMENTOS –
REGISTROS CONTÁBEIS), posteriormente integralizados como capital social (37
milhões referente ao empréstimo mais juros), conforme recorte a seguir, extraído
do registro na JUCEMG da 6a Alteração Contratual de 23/07/2015 (anexo 08, AC 6
INVIVO_CS EMPR 37M).
(...)
Portanto, segundo aportes efetuados nas 3a, 4a e 6a Alterações Contratuais, as
duas primeiras diretamente, por meio do aumento/integralização do capital
social, e a última por empréstimo intragrupo, posteriormente também convertido
e integralizado ao capital social, podem ser assim discriminados:
Fl. 14597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
8
Os pagamentos aos antigos sócios quotistas da TOTAL ALIMENTOS, efetuados em
06/11/2014 e 23/09/2022 após sua aquisição pelo grupo INVIVO, segundo
comprovantes de transferência bancária apresentados pela fiscalizada em
resposta à intimação (anexos 02 e 09, TIPF E RESPOSTA 02 e DOC 03_COMPROV
PAGTO AQUISIÇÃO), foram assim realizados:
(...)
Analisando-se as informações contidas nos quadros anteriores, constata-se que os
recursos destinados aos pagamentos dos ex-acionistas da TOTAL ALIMENTOS
foram provenientes, em sua totalidade, de aumentos de capital e empréstimo
intragrupo, integralizados e aportados no período de 20/10/2014 a 13/01/2015
pela INVIVO NSA, holding do grupo francês, sendo, pois, a real investidora da
operação de aquisição da TOTAL ALIMENTOS.
Deste modo, chama muito a atenção os exíguos prazos3 ocorridos entre os
aportes provenientes da INVIVO NSA e os pagamentos efetuados pela INVIVO
BRASIL aos ex-acionistas da empresa adquirida — são praticamente coincidentes,
em datas e valores, as integralizações provenientes de seguidos aumentos de
capital e empréstimo aportados pela sócia francesa, INVIVO NSA, e os
pagamentos aos ex-acionistas da TOTAL ALIMENTOS, conforme demonstrado nos
quadros e recortes anteriores.
Portanto, visto que os recursos utilizados na aquisição da TOTAL ALIMENTOS
originaram-se diretamente da holding do grupo, INVIVO NSA, domiciliada na
França, sua controlada INVIVO BRASIL serviu tão somente como passagem dos
referidos recursos, não sendo, efetivamente, quem suportou o ônus do
investimento, visto ter atuado como mero canal de transporte dos recursos
originados da referida controladora, recursos estes repassados aos ex-acionistas
da adquirida logo após seu recebimento.
2.2.3.2. DA REAL INVESTIDORA E ADQUIRENTE DA TOTAL ALIMENTOS
(...)
Portanto, a própria fiscalizada, declarou, sem apontar qualquer ressalva ou
restrição, a INVIVO NSA, holding do grupo INVIVO, com sede na França, CNPJ
05.721.948/0001-60, como empresa adquirente, deixando claro ser esta a
idealizadora da operação, investidora e real adquirente da TOTAL ALIMENTOS,
cuja transferência de controle acionário ocorrera em 11/2014.
(...)
Fl. 14598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
9
Portanto, ao ocorrer posteriormente a incorporação da controladora INVIVO
BRASIL pela controlada, atual NEOVIA BRASIL, antiga TOTAL ALIMENTOS,
claramente não se verifica a necessária ocorrência da confusão patrimonial.
2.2.4. DA INEFICÁCIA DAS AVALIAÇÕES APRESENTADAS
Nos termos do § 3° do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77, regulamentado pelo § 3o
do art. 385 do RIR/99, o contribuinte deverá arquivar, como comprovante da
escrituração
contábil,
demonstração
dos
lançamentos
fundamentados
economicamente no valor do mercado dos bens do ativo da empresa adquirida
superior (ou inferior) ao custo registrado na contabilidade, no valor da
rentabilidade com base na previsão dos resultados de exercícios futuros e fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Tais documentos deverão ser arquivados à época da ocorrência dos fatos e/ou
atos que se propõem a registrar, visando fundamentar e demonstrar a veracidade
das indicações econômicas adotadas nos lançamentos contábeis referentes à
aquisição em tela, devendo, portanto, ser contemporâneos à esta.
Após intimação, a fiscalizada apresentou, como demonstração para fundamentar
economicamente os lançamentos registrados na contabilidade da INVIVO BRASIL
referentes ao suposto ágio pago na aquisição da TOTAL ALIMENTOS, os seguintes
documentos:
✓ Avaliação Econômico-Financeira e Estimativa do Valor Justo de certos Ativos
Intangíveis e Passivos Financeiros identificados na Aquisição da Total Alimentos
S.A. (anexo 11, DOC 06_AVAL ECON-FINANC_APPRAISAL_07.2015), elaborado
pela AMERICAN APPRAISAL SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO LTDA (doravante
APPRAISAL), datado em 22/07/2015;
✓ Avaliação de Bens Imóveis para Fins de Atendimento ao IFRS – lei contábil
11.638/07 – CPC 01 e CPC 27 (anexos 12, 13 e 14, DOC 06_AVAL
IMÓVEIS_REUSCH_11.2015 1, 2 e 3), elaborado pela R2K SERVIÇOS E SOLUÇÕES
LTDA (doravante R2K SERVIÇOS), datado em 08/06/2015; e
✓ Aquisição da Total Alimentos S.A. – Efeitos Fiscais do Ágio (anexo 4, DOC
06_ANÁLISE EFEITOS FISCAIS_EY_11.2015), elaborado pela ERNST & YOUNG
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (doravante ERNST & YOUNG), datado em
06/11/2015.
(...)
No entanto, analisando-se os documentos de avaliação apresentados durante os
procedimentos anteriores como elemento de prova da fundamentação
econômica do ágio escriturado, verificamos que os mesmos contêm vícios que os
desqualificam como documentos hábeis e idôneos, quais sejam:
(i) Intempestividade dos referidos documentos, elaborados posteriormente à
aquisição do investimento e ao lançamento contábil do ágio.
Fl. 14599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
10
2.2.4.1. DA INTEMPESTIVIDADE DAS AVALIAÇÕES APRESENTADAS
(...)

A própria Avaliação Econômico-Financeira e Estimativa do Valor Justo de certos
Ativos Intangíveis e Passivos Financeiros identificados na Aquisição da Total
Alimentos S.A, ao empregar, no Descritivo da Transação o verbo no pretérito ―
Em 14 de outubro de 2014, a INVIVO adquiriu 100% das ações representativas do
capital social da TOTAL ALIMENTOS por um valor de R$ 260.000 mil ―, demonstra
claramente que o referido estudo de avaliação Econômico-Financeira da TOTAL
ALIMENTOS somente ocorreu após efetivada a operação de aquisição da mesma.
Resta claro, pois, que documento elaborado após a ocorrência do ato ou fato que
se pretende provar justamente com este, não pode ser considerado documento
hábil e idôneo. Isto posto, nos termos do § 3° do artigo 385 do RIR/99, vigente à
época dos fatos, as avaliações econômico-financeira apresentadas não se
qualificam como hábeis e idôneas, não se prestando, portanto, à comprovação da
fundamentação econômica do suposto ágio escriturado e deduzido fiscalmente.
2.2.4.2. DAS DEMAIS INCONSISTÊNCIAS DAS AVALIAÇÕES APRESENTADAS
(...)
Assim, considerando que o ágio pago tinha, ao menos em parte relevante,
evidente fundamentação econômica em intangíveis ou bens do ativo, não poderia
a fiscalizada, ao contabilizá-lo, registrar seu fundamento totalmente como
expectativa de rentabilidade futura, quando, ao mesmo tempo, apresenta
demonstrativo que não corrobora tal declaração.
Dessa forma, para fins tributários, especificamente no tocante à fundamentação
econômica dos ágios com base nas hipóteses previstas no art. 385, § 2o, do
RIR/1999, as demonstrações/Avaliações apresentadas revelam-se inconsistentes,
uma vez que a partir deles não é possível determinar nos negócios realizados os
montantes dos ágios que devem ser imputados a cada uma das hipóteses.
(...)
2.2.5.2. DO CÁLCULO DO ÁGIO FISCAL PELO FUNDAMENTO ECONÔMICO
Fl. 14600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
11
No contexto da aquisição, no final de 2014, da fiscalizada (antiga TOTAL
ALIMENTOS, atual NEOVIA BRASIL), operação comandada pelo grupo francês
INVIVO e intermediada pela INVIVO BRASIL, apresentam-se, a seguir, uma série de
registros contábeis (lançamentos, balancetes e balanços patrimoniais) extraídos
da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de
ambas.
Ao final do ano de 2014, logo após a referida aquisição, o balancete das contas
contábeis da INVIVO BRASIL referente ao recente investimento na aquisição da
NEOVIA BRASIL (TOTAL ALIMENTOS) e o registro do ágio por rentabilidade futura
(Contas 1.3.1.01.11 e 1.3.1.01.10, respectivamente) apresentavam os seguintes
valores:
(...)
Como se pode notar, o ágio foi alocado, em sua totalidade e sem embasamento
efetivo, sob fundamento econômico de expectativa de rentabilidade futura,
lembrando que ainda havia uma parcela a ser paga, de R$20.000.000,00,
referente à aquisição.
Ao final do ano de 2015, o balancete das contas contábeis da INVIVO BRASIL
referente ao investimento de aquisição em tela e o registro do ágio por
rentabilidade futura apresentavam os seguintes lançamentos:
(...)
No ano de 2015 foram lançados, na conta 1.3.1.01.11 (AGIO POR RENTABILIDADE
FUTURA TOTAL ALIM), R$20.000.000,00 a débito referentes ao restante do
investimento acordado na aquisição da TOTAL ALIMENTOS (NEOVIA BRASIL), além
de R$108.566.749,12 lançados a crédito.
Analisando-se o balancete de 2015, foi possível detectar que esses lançamentos a
crédito, totalizando R$108.566.749,12, na conta 1.3.1.01.11 (AGIO POR
RENTABILIDADE FUTURA TOTAL ALIM), tiveram como contrapartida contas
contábeis referentes à Mais Valia de Ativos e Ativos Intangíveis, conforme se
observa no recorte a seguir:
Fl. 14601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
12

O termo PPA, indicado nas contas, refere-se à Purchase Price Allocation ou, em
português, Alocação do Preço de Compra, ou ainda, Alocação do Preço de
Aquisição, que tem a finalidade de apurar o valor justo dos ativos tangíveis e dos
intangíveis identificáveis (por exemplo, marcas e carteiras de clientes), inclusive
aqueles não reconhecidos previamente nas demonstrações contábeis, mas que
compõem o patrimônio da adquirida, passando assim a remontar o balanço
patrimonial.
(...)
Lembrando que a fiscalizada apresentou, como demonstração que deverá ser
arquivada como comprovante da escrituração capaz de fundamentar as
indicações econômicas adotadas nos lançamentos contábeis referentes à
aquisição da antiga TOTAL ALIMENTOS, dentre outros, dois documentos, já
discriminados
no
subtítulo
2.2.4
(DA
INEFICÁCIA
DAS
AVALIAÇÕES
APRESENTADAS), quais sejam:
✓ Avaliação Econômico-Financeira e Estimativa do Valor Justo de certos Ativos
Intangíveis e Passivos Financeiros identificados na Aquisição da Total Alimentos
S.A., elaborado pela APPRAISAL e datado em 22/07/2015 (anexo 11, DOC
06_AVAL ECON-FINANC_APPRAISAL _07.2015); e ✓ Aquisição da Total Alimentos
S.A. – Efeitos Fiscais do Ágio, elaborado pela ERNST & YOUNG e datado em
06/11/2015 (anexo 4, DOC 06_ANÁLISE EFEITOS FISCAIS_EY_ 11.2015).
No primeiro documento, na conclusão do Relatório Final, página 35, extraiu-se o
quadro a seguir, donde se deduz, nos termos dos argumentos contidos no
presente TVF e segundo registros da própria empresa contratada para elaborar a
referida avaliação econômico-financeira, que apenas as parcelas alocadas na
coluna Valor Estimado em 31/10/2014, denominadas Força de Trabalho (parte do
Goodwill) e Goodwill (Líquido de Força de Trabalho), respectivamente de
R$7.960.000,00 e R$7.376.000,00, totalizando R$ 15.336.000,00, se enquadrariam
como ágio com fundamento econômico baseado no valor da rentabilidade com
previsão nos resultados futuros.
Fl. 14602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
13

Nos mesmos moldes, o recorte, a seguir, extraído da página 25 do segundo
documento, indica que o ágio passível de dedução fiscal com fundamento
econômico baseado no valor da rentabilidade com previsão nos resultados
futuros, valores estes alocados pela própria autora do documento contratada pela
fiscalizada (ERNST & YOUNG), totalizaria R$15.336.506,70 — portanto, valor bem
próximo ao do documento anterior — e não os R$123.903.255,82 indicados no
documento apresentado pela fiscalizada em atendimento ao subitem 3.5 do TIPF4
(anexo 5, DOC 05_CONTAS CONTÁBEIS ÁGIO).

Ou seja, o valor registrado contabilmente, como ágio por rentabilidade com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros simplesmente desconsiderou as
parcelas fundamentadas economicamente como valor de mercado de bens do
Fl. 14603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
14
ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na
contabilidade e fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O cálculo teria considerado, de maneira equivocada, tão somente as seguintes
parcelas:
Preço Pago – PL adquirida = Ágio por Rentabilidade Futura; ou
212.411.472,37 – 88.508.216,55 = 123.903.255,82
No entanto, partir das informações apresentadas anteriormente, conclui-se que o
ágio referente à aquisição da TOTAL ALIMENTOS deveria ser assim alocado:

(...)
Portanto, conforme afirmado anteriormente, o referido registro do ágio, na parte
B do e-Lalur e e-Lacs, foi integralmente alocado, irregularmente, sob fundamento
econômico por rentabilidade com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros, na conta denominada AMORTIZAÇÃO AGIO FISCAL PPA TOTAL. Tais
registros demonstram que os saldos iniciais (soma do crédito mais o saldo final)
corresponderiam a R$123.534.190,56, valor próximo ao extraído dos documentos
apresentados pela própria fiscalizada (R$123.903.255,82).
(...)
Confirma-se, portanto, pelo exposto neste e no subtítulo 2.3.5.1 (DO
TRATAMENTO DO ÁGIO FISCAL PELO FUNDAMENTO ECONÔMICO), que o ágio
sujeito à dedução fiscal com fundamento econômico baseado no valor da
rentabilidade da empresa adquirida com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros, conforme valores alocados pelas autoras dos documentos
contratadas pela própria fiscalizada, totalizam, de fato, R$ 15.336.506,70,
devendo o excedente ser glosado, nos seguintes termos:

Lembrando que essa glosa parcial, equivalente a R$ 21.639.536,77/ano, tão
somente será aplicada caso não prosperem os argumentos contidos nos subtítulos
Fl. 14604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
15
2.2.3 (DA NÃO OCORRÊNCIA DA CONFUSÃO PATRIMONIAL) e 2.2.4 (DA
INEFICÁCIA DAS AVALIAÇÕES APRESENTADAS).
Ante às constatações contidas no TVF, as acusações fiscais podem assim ser
sumarizadas:
(i)
Inexistência de confusão patrimonial e utilização de empresa veículo, em
razão de a real adquirente das participações societárias da TOTAL
ALIMENTOS ser a INVIVO NSA (controladora francesa da adquirente que foi
incorporada); e
(ii)
Ausência de contemporaneidade no laudo de avaliação que justifique a
expectativa por rentabilidade futura do ágio pago;
(iii)
Subsidiariamente, caso superadas as duas premissas que justificaram a glosa
integral do ágio, que os laudos de avaliação avaliaram o ágio amortizável
(goodwill) no montante de R$ 15.336.506,70 do preço total pago.
Foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de 75%, e
se exigiu multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 729 a 779),
acostando diversos documentos que sustentam suas alegações. Defende:
(i)
a ocorrência de confusão patrimonial entre investidor e investidora;
(ii)
a tempestividade do laudo que demonstra o fundamento econômico do ágio
pago na operação societária;
(iii)
o fundamento econômico do ágio ser a expectativa de rentabilidade futura,
porquanto o laudo de avaliação foi feito com a demonstração do fluxo de
caixa descontado e porque a fiscalização, ao analisar subsidiariamente
eventual ágio amortizável, o faz com base nas alterações da Lei no
12.973/2014;
(iv)
subsidiariamente, a possibilidade de aproveitamento fiscal de outras
rubricas além do goodwill, sendo possível depreciar a maioria dos ativos nos
prazos legais;
(v)
graves equívocos no cálculo da multa isolada, porquanto apurava o lucro
real por meio de balanços de suspensão e redução e a multa lançada foi de
50% sobre o reflexo fiscal da amortização do ágio glosado, inclusive, com
erros nos valores utilizados na base de cálculo da multa isolada;
(vi)
a impossibilidade de imputação concomitante da multa isolada e da multa
de ofício;
(vii)
não cabimento de multas em razão a boa-fé da contribuinte, que agiu de
acordo com a jurisprudência à época dos fatos;
(viii)
a decadência em relação à aplicação de multas para o ano de 2018; e
Fl. 14605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
16
(ix)
o não cabimento de multa isolada na estimativa mensal de dezembro
apurada com base em balancete de suspensão ou redução.
A impugnação foi julgada procedente em parte, conforme Acórdão no 105-012.917,
da 1a Turma da DRJ05 (fls. 14.236 a 14.329), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ÁGIO. DESPESA DE AMORTIZAÇÃO. DECADÊNCIA.
O FISCO tem prazo de 5 anos a partir da repercussão tributária da dedução da
amortização do ágio, tal como preconiza a Súmula CARF n° 116.
ÁGIO. CONCEITO. HIPÓTESES LEGAIS DE AMORTIZAÇÃO.
Ágio é o sobrepreço pago sobre o valor de um ativo (mercadoria, investimento,
dentre outros). Tratando-se de participação societária é formado quando a
adquirente paga pelo investimento valor superior ao seu valor patrimonial. Trata-
se de instituto jurídico-tributário para o qual a legislação prevê três fundamentos
econômicos: valor de mercado dos ativos; expectativa de rentabilidade futura e
valoração do fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas; a cada
um atribuindo efeitos fiscais próprios.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM PREVISÃO DE
RESULTADO
NOS
EXERCÍCIOS
FUTUROS.
LAUDO
TÉCNICO
PRODUZIDO
POSTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO. INEFICÁCIA.
A existência do ágio, seu respectivo lançamento contábil e o fundamento que o
justifica, implica, para fins tributários, a preexistência ou coexistência do
demonstrativo indicativo da sua formação. O empresário e a sociedade
empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade em
correspondência com a documentação respectiva. A inexistência da
documentação que amparou o lançamento contábil na data do registro do ágio
implica a não comprovação de que o fundamento se pautou em expectativa de
rentabilidade futura para fins de sua amortização posterior, à razão mensal de
1/60.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se pode caracterizar a subsidiária brasileira, que adquiriu uma outra empresa,
e foi posteriormente por esta incorporada, como empresa-veículo, se a sua
existência não serviu apenas para viabilizar a amortização fiscal do ágio daquela
operação, se foi constituída muito tempo antes da operação de aquisição, se era
operacional, e após a aquisição da então controlada, continuou em operação por
mais de 3 anos, não se podendo afirmar que era um CNPJ de prateleira,
constituída apenas para possibilitar a utilização de ágio e de duração efêmera.
ÁGIO. DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. VALOR DE MERCADO DOS BENS QUE
SUPERA O VALOR CONTÁBIL.
Fl. 14606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
17
À Autoridade Fiscal compete reverter, através da correspondente glosa, a
amortização indevida para efeitos tributários, não lhe cabendo proceder ou
refazer a contabilidade da pessoa jurídica, à qual cabe zelar por sua escrituração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020 DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela, objeto da decisão.
ERRO DE CÁLCULO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. À
Autoridade Tributária incumbe rever de ofício o lançamento quando identifica
equívoco na apuração do tributo devido.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. PREVISÃO LEGAL.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
deduzidas indevidamente pelo contribuinte encontra amparo nas normas que
regem a exigência da referida contribuição.
LANÇAMENTO DO IRPJ. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, mutatis mutandis, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito
existente entre as matérias, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso.
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
INSUFICIÊNCIA DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
O lançamento da multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há
Fl. 14607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
18
coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas
causas, quanto os seus fundamentos legais. Também não se aplica ao caso o
princípio da consunção.
MULTA ISOLADA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA.
O Inciso II, alínea b, do art. 44 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta infracional e
a multa, não cogitando a intenção do agente ou constatação de culpa ou conduta
dolosa.
MULTA ISOLADA. PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada em determinado mês
está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa
estimativa enseja a sanção prevista artigo 44. II, “b” da referida Lei no 9.430/1996.
O período de apuração é mensal, e comporta os meses de janeiro a dezembro do
ano a que se refere.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO.
Nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo texto dado pela
Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela falta de pagamento da
estimativa consiste na aplicação dos percentuais previstos para o imposto e
adicional sobre a receita bruta auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, ou, o imposto e
adicional devidos sobre o lucro real acumulado mensalmente, subtraído das
deduções legais e reduzido do valor já pago no período em curso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, entendeu o acórdão recorrido:
(i)
que não teria ocorrido a decadência suscitada pela contribuinte;
(ii)
por afastar a aplicação da tese da “real adquirente” e a caracterização da
investidora brasileira como empresa-veículo, porquanto a sociedade tinha
substância econômica, operacional e manteve o controle da investida por 3
anos após a aquisição, inclusive, apresentando notas fiscais das operações
regulares que manteve antes da incorporação pela TOTAL ALIMENTOS;
(iii)
que o laudo de avaliação apresentado é intempestivo, porquanto a
operação de compra foi realizada em outubro de 2014 e o laudo data de
junho de 2015. Destaca que o “Laudo elaborado posteriormente não tem o
condão de fundamentar um ágio já pago, se naquela data (data da
aquisição) não havia qualquer avaliação ou estudo prévio que
quantificasse ou mesmo indicasse qual seria o fundamento econômico do
sobrepreço”;
Fl. 14608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
19
(iv)
sobre a tese do caráter residual do ágio, pela rejeição o argumento
porquanto devem ser observadas as regras tributárias vigentes até 31 de
dezembro de 2007 e ao analisar os documentos de avaliação contido nos
autos, entendeu que não respaldam o fundamento do ágio como
expectativa de rentabilidade futura;
(v)
pela negativa da possibilidade de depreciação da mais-valia dos ativos
imobilizados, pleiteada pela contribuinte, justificando que “deve ser
ressaltado que não compete à Autoridade Fiscal proceder ou refazer a
contabilidade do contribuinte; o lançamento é resultado da amortização
indevida para efeitos tributários, a qual foi revertida através da
correspondente glosa. No mais, cabe à pessoa jurídica zelar por sua
escrituração”;
(vi)
por rejeitar a matéria de defesa sobre a inexistência de dever de adição do
ágio amortizado na base de cálculo da CSLL;
(vii)
sobre à concomitância da aplicação de multa isolada com multa de ofício,
pela possibilidade da aplicação conjunta das sanções;
(viii)
por fim, por reconhecer equívocos no cálculo da multa isolada pela
autoridade fiscal, ensejando seu recálculo cujo resultado foi pela exoneração
de R$ 45.847.025,44.
Segue o dispositivo do acórdão recorrido:
241. Do exposto, VOTO por julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para
REJEITAR A DECADÊNCIA ARGUIDA, EXONERAR A MULTA ISOLADA no valor total
de R$ 45.847.025,44, MANTENDO R$ 34.906.900,57, e MANTER INTEGRALMENTE
o IRPJ e CSLL lançados, acompanhados da multa de ofício de 75% aplicada e
demais acréscimos legais:
(...)
A contribuinte tomou ciência da decisão em 29 de julho de 2024 e apresentou, em
27 de agosto de 2024, Recurso Voluntário (fls. 14.342 a 14.387). Nas razões do recurso, esclarece
que a decisão da DRJ superou a tese do “real adquirente” e a configuração de “empresa veículo”,
sendo que os lançamentos de ofício foram mantidos pela impropriedade do Laudo de Avaliação,
considerado intempestivo e insuficiente para dar azo ao ágio amortizado com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura. Afirma que esta é a única questão que permanece
controvertida. Quanto ao mérito para reforma do acórdão recorrido, sustenta as seguintes
matérias de defesa:
(i)
cumprimento dos requisitos legais para aproveitamento do ágio;
(ii)
tempestividade do laudo que demonstra o fundamento econômico do ágio
pago na operação societária, elaborado poucos meses após o final da
Fl. 14609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
20
operação (10/2014 foi finalizada a operação e o laudo foi elaborado em
julho/2015);
(iii)
o ágio é fundado em expectativa de rentabilidade futura, porquanto sua
avaliação demonstra o fluxo de caixa descontado da companhia adquirida;
(iv)
subsidiariamente, a possibilidade de aproveitamento fiscal de outras
rubricas além do goodwill, sendo possível depreciar a maioria dos ativos nos
prazos legais;
(v)
a ausência de base legal para adição da amortização de ágio na base de
cálculo da CSLL;
(vi)
equívocos remanescentes no cálculo da multa isolada imputada, ainda que
após o recálculo pela DRJ, pois o reflexo do ágio amortizado anualmente no
IRPJ é de no máximo R$ 12.500.487,46;
(vii)
impossibilidade de imputação concomitante da multa isolada e da multa de
ofício;
(viii)
decadência em relação à aplicação de multas para o ano de 2018; e
(ix)
não cabimento de multa isolada na estimativa mensal de dezembro apurada
com base em balancete de suspensão ou redução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
No que tange ao Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada
vigente foi respeitado, motivo pelo qual também deve ser conhecido.

DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Conforme relatado, as acusações fiscais foram:
(iv)
inexistência de confusão patrimonial e utilização de empresa veículo, em
razão de a real adquirente das participações societárias da TOTAL
Fl. 14610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
21
ALIMENTOS ser a INVIVO NSA (controladora francesa da adquirente que foi
incorporada); e
(v)
ausência de contemporaneidade no laudo de avaliação que justifique a
expectativa por rentabilidade futura do ágio pago;
(vi)
subsidiariamente, caso superadas as duas premissas que justificaram a glosa
integral do ágio, que os laudos de avaliação avaliaram o ágio amortizável
(goodwill) no montante de R$ 15.336.506,70 do preço total pago.
A DRJ, na decisão recorrida, superou a tese do “real adquirente” e a caracterização
de “empresa veículo”, sendo que os lançamentos de ofício foram mantidos em parte em razão da
impropriedade do Laudo de Avaliação, considerado intempestivo e insuficiente para dar azo ao
ágio amortizado com fundamento em expectativa de rentabilidade futura.
Portanto, com relação ao ágio, o Recurso Voluntário se presta a demonstrar a
adequação do Laudo de Avaliação a fim de possibilitar a amortização do ágio.
A decisão recorrida ainda reduziu o montante da multa isolada imputada nos
lançamentos fiscais, em razão de erro nos cálculos feitos pela autoridade fiscal, matéria que
também é controvertida no Recurso Voluntário. O Recurso de Ofício, por sua vez, devolveu a este
CARF a discussão quanto à multa isolada exonerada.
Deste modo, necessário analisar a controvérsia sobre o laudo de avaliação e sobre a
multa isolada exonerada pela DRJ, considerando as alegações da contribuinte no Recurso
Voluntário.

Diligência
Multa isolada aplicada no lançamento de ofício e parcialmente exonerada pela DRJ
A decisão da DRJ exonerou parte da multa isolada lançada, veja:
233. Contra a Multa Isolada o Contribuinte aponta os seguintes erros no cálculo
da Fiscalização:
(i) Os montantes das glosas mensais do ágio apurado em decorrência da aquisição
das participações societárias da Impugnante pela Invivo Brasil estão
indevidamente majorados;
(ii) Os montantes relacionados às supostas faltas de recolhimento de IRPJ e de
CS1—1— identificados mensalmente (i.e., a base de cálculo para identificar o
valor da multa isolada) foram indevidamente somados nos meses subsequentes;
e(iii) Especificamente para o ano-calendário de 2020, os montantes de estimativa
dos meses de março, setembro e novembro não foram considerados para o
cálculo.
Fl. 14611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
22
234. Observado o demonstrativo de cálculo da Fiscalização, se verifica que, de
fato, o valor da adição por indedutibilidade do ágio em tela é superior ao valor
que consta no Auto de Infração:
(...)
235. Sobre esta divergência não consta no Termo de Verificação Fiscal menção
que a justifique.
(...)
237. Assiste razão ao Impugnante quanto aos seguintes erros de cálculo: (i) valor
adicionado superior ao valor mensal da glosa, (ii) falta de dedução das estimativas
acumuladas nos meses de março, setembro e novembro, e (iii) impropriedade da
linha “(+) IR devido meses anteriores”.
238. Outrossim, a Autoridade Fiscal no cálculo das multas isoladas partiu, do Lucro
Real Após a Compensação de Prejuízos de Anos Anteriores (linha 175), ao mesmo
tempo em que calcula o prejuízo fiscal e a base negativa a compensar sobre a
soma deste valor com o valor glosado:
239. No ano de 2018 a Fiscalização apurou multa isolada nos meses de fevereiro e
março. No ano de 2019 a Fiscalização apurou multa isolada nos meses de janeiro,
fevereiro, e de agosto a dezembro. No ano de 2020 a Fiscalização apurou multa
isolada em todos os meses do período. Nos demais meses não houve lançamento.
São identificados os seguintes erros de cálculo:
(i) O limite do Prejuízo Fiscal de anos anteriores sobre o Lucro Real apurado na
ECF foi compensado a maior;
(ii) Os montantes das glosas mensais do ágio apurado em decorrência da
aquisição das participações societárias da Impugnante pela Invivo Brasil estão
indevidamente majorados;
(iii) Os montantes relacionados às faltas de recolhimento de IRPJ e de CSLL
identificados mensalmente foram indevidamente somados nos meses subsequentes;
(iv) Especificamente para o ano-calendário de 2020, os montantes de estimativa
dos meses de março, setembro e novembro não foram considerados para o
cálculo.
240. Os Demonstrativos de Cálculos da Multa Isolada juntam-se aos autos às fls.
14131 a 14137 em PDF, bem como em arquivo não paginável à fl 14138.
241. Do exposto, VOTO por julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para
REJEITAR A DECADÊNCIA ARGUIDA, EXONERAR A MULTA ISOLADA no valor total
de R$ 45.847.025,44, MANTENDO R$ 34.906.900,57, e MANTER INTEGRALMENTE
o IRPJ e CSLL lançados, acompanhados da multa de ofício de 75% aplicada e
demais acréscimos legais:
(...)
Fl. 14612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
23
Contudo, a contribuinte ainda refuta o cálculo feito pela DRJ, conforme aponta no
Recurso Voluntário:
75.2 Diante disso, a d. DRJ juntou às fls. 14.131/14.138 o novo cálculo da multa
isolada, que resultou em um montante a exonerar de R$ 45.847.025,44,
mantendo-se multa isolada de R$ 25.522.322,33, sendo R$ 18.186.573,02
referente ao IRPJ e R$ 7.335.749,31 referente à CSLL), considerando valores
históricos.
76 Ocorre que, a despeito do acertado raciocínio da D. DRJ, a Recorrente
identificou que os novos cálculos ainda não ajustaram todos os equívocos de
cálculo cometidos no lançamento fiscal.
77 É que assumindo o pior cenário para a Recorrente (i.e., se não fosse possível
considerar deduções, prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa), o valor
máximo da multa isolada que poderia ser imputada corresponderia ao valor
obtido aplicando-se o percentual de 50% (previsto no art. 44, II, alínea ‘b’, da Lei
9.430/96) sobre o reflexo fiscal da amortização do ágio anualmente considerado
(i.e., 34% sobre os R$ 24 milhões atualmente glosados). Veja-se em números:

77.1 É dizer: o valor máximo da multa isolada imputada nestes autos
(correspondente a 03 anos-calendários) seria de R$ 12.600.487,46 – muito
inferior ao montante de R$ 25.522.322,33, apontado no novo cálculo da D. DRJ.
Evidente, então, com base nesse exercício absolutamente conservador (pior
cenário possível para a Recorrente), no mínimo, o valor de multa isolada (já
recalculado) estaria majorado em mais de R$ 12 milhões!
78 Pois bem. Em uma análise detida dos novos cálculos de multa isolada juntados
pela d. DRJ, a Recorrente identificou o seguinte:
(i) A d. DRJ acertadamente ajustou os equívocos relacionados ao (i.1) valor das
glosas mensais do ágio (que antes estava majorado), (i.2) considerou os valores
das estimativas dos meses de março, setembro e novembro de 2020 (que haviam
sido desconsiderados do cálculo pela d. Autoridade Fiscal); mas(ii) Em relação aos
valores de IRPJ e CSLL glosados nos meses anteriores, a d. DRJ (ii.1)
acertadamente eliminou a somatória destes montantes nos meses subsequentes,
sem (ii.2) proceder ao devido desconto destes valores nos meses subsequentes,
os quais são apurados por meio da metodologia de balancete de
redução/suspensão.
78.2 Isso quer dizer que resta apenas um equívoco no cálculo da multa isolada
ainda pendente de ajuste: a necessidade de excluir (descontar) os montantes de
IRPJ e CSLL calculados nos meses anteriores nas apurações das antecipações
mensais pelo balancete de redução/suspensão devidos nos meses subsequentes.
Vejamos em maiores detalhes.
Fl. 14613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
24
79 Como se sabe, o cálculo dos pagamentos das estimativas mensais por meio de
balancete de suspensão e redução – tal como o presente caso – é feito de forma
acumulada considerando todo o período em curso.
79.1 Isso implica dizer, por exemplo, que o IRPJ e a CSLL devidos no mês fevereiro
já consideram os montantes correspondentes ao mês de janeiro do mesmo ano-
calendário. Nesta hipótese, a glosa do ágio considerado em fevereiro pela d.
Autoridade Fiscal corresponde à glosa de fevereiro (mês corrente) e de janeiro
(mês anterior).
79.2 Por este motivo, deve-se excluir o montante de IRPJ e CSLL calculados no
mês anterior, sob pena de duplicar o valor autuado no mês seguinte.
80 Ocorre que, para corrigir o equívoco incorrido pela d. Autoridade Fiscal (que
somou os mesmos valores apurados nos meses anteriores), a d. DRJ
simplesmente excluiu a linha relativa ao “IR devido nos meses anteriores” para o
novo cálculo da multa isolada.
Vejamos o comparativo destes cálculos (fls. 14.135):

80.1 O efeito disso é não somar e, tampouco, excluir os valores de IRPJ e CSLL
apurados/glosados nos meses anteriores – o que, essencialmente, implica
duplicar a base sobre a qual a multa isolada é calculada.
80.2 Para deixar esse efeito duplicado evidente, a Recorrente colaciona abaixo um
cálculo demonstrativo da lógica utilizada pela d. DRJ. Isto é, foi isolado o efeito da
glosa do ágio em comento e, ao mesmo tempo, não excluídos os valores de IRPJ e
CSLL considerados devidos nos meses anteriores (tal como feito no recálculo da
multa isolada).

Fl. 14614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
25
81 Ora, se o cálculo considera o efeito isolado da glosa do ágio, o valor mensal
devido de IRPJ de CSLL deveria ser o mesmo em ambos os meses e,
consequentemente, o valor da multa idêntico. Veja-se, no entanto, que a multa
isolada cobrada no mês de fevereiro(R$ 512.725,80) é o dobro daquela indicada
no mês de janeiro (R$ 256.362,90) se considerarmos a lógica utilizada nos Autos
de Infração em comento.
82 Para corrigir esse cálculo distorcido da d. Autoridade Fiscal, bastaria excluir o
valor autuado no mês anterior (e não, simplesmente, a linha correspondente a
este montante), evitando que o valor já autuado seja considerado novamente na
base do cálculo da multa do mês seguinte. Confira-se o cálculo correto
considerando o mesmo cenário acima (efeito isolado da glosa do ágio):

83 Dito de outro modo, não só é equivocado somar o IRPJ e a CSLL calculados nos
meses anteriores àqueles subsequentes (tal como ocorrida no cálculo
originalmente apresentado pelas d. Autoridades Fiscais), mas também é errôneo
não subtrair o valor dos tributos apurados/glosados nos meses anteriores (tal
como ocorre no recálculo apresentado pela d. DRJ). Vejamos um exemplo
concreto do cálculo da multa isolada do mês de dezembro/2019 foi
indevidamente majorada no recálculo da d. DRJ:

Fl. 14615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
26
83.1 Note-se do exemplo acima que caso fosse deduzido o IRPJ apurado no mês
de novembro/2019 no cálculo da multa de dezembro/2019, o valor remanescente
seria R$ 22.163,88 (e não o valor exorbitante de R$ 1.940.330,21).
84 Dessa forma, considerar o cálculo da maneira como posta no acórdão
recorrido significa reaplicar a multa isolada sobre as estimativas mensais já
calculadas nos meses anteriores, o que não condiz com o mandamento exarado
no art. 44, II, alínea ‘b’, da Lei 9.430/96.
As alegações da contribuinte são verossímeis. A multa isolada deve ser reapurada
conforme argui a contribuinte, porquanto as glosas feitas pela fiscalização impactam mensalmente
a apuração do lucro real e não têm o denominado efeito cumulativo que foi empregado nos
cálculos do lançamento de ofício e da DRJ.
A multa isolada deve partir dos valores glosados mensalmente e seus efeitos devem
ser considerados de maneira a serem incluídos na apuração do lucro real mensal, de acordo com
os balancetes de suspensão ou redução do período. Isto é, a cada mês em que foi realizada a
amortização do ágio, acaso a glosa se mantenha, tal montante reflete a apuração do lucro real
mensal e então surge a estimativa potencialmente inadimplida. No mês seguinte, o mesmo
raciocínio deve ser realizado, sem considerar a glosa anterior já revertida.
O impacto tributário máximo, conforme indica a contribuinte, está correto.
Entretanto, a obrigação tributária deve ser líquida e certa, e não pautada em valores
potencialmente máximos – que é menor ao que restou exigível após o resultado do acórdão
recorrido.
Deve-se verificar individualmente, mês a mês, o valor a ser pago de estimativas de
IRPJ e CSLL considerando a glosa levada a efeito pela fiscalização, de acordo com a opção de
apuração do lucro real a partir do levantamento dos balancetes de redução ou suspensão, e então
calcular a referida multa isolada sobre a estimativa não paga. Isto é, descontando-se os montantes
de IRPJ e CSLL calculados nos meses anteriores nas apurações das antecipações mensais pelo
balancete de redução/suspensão devidos nos meses subsequentes.
Isso garante que cada glosa de amortização do ágio impacte a base das estimativas
mensais que seriam efetivamente apuradas e devidas pela contribuinte, de acordo com a
interpretação da fiscalização, ensejando a aplicação da multa isolada sobre o montante não
adimplido.
Porquanto a questão exige uma apuração diminuta e precisa sobre as estimativas
não pagas considerando os efeitos da glosa de amortização do ágio e, em razão da matéria
demandar um julgamento cujo resultado é líquido, é temerário que se faça tais cálculos sem
respeitar a competência da unidade de origem para sua apuração e a abertura de prazo para
manifestação da contribuinte quanto ao seu resultado.
Fl. 14616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721355/2023-47
27
Desse modo, entendo ser prudente converter o julgamento em diligência, para que
a autoridade fazendária competente apure a efetiva multa isolada que deveria ser lançada em
face da contribuinte. Formulo os seguintes quesitos e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
intime a contribuinte para que esclareça e apresente os documentos
eventualmente necessários para se apurar as estimativas do IRPJ e da CSLL,
considerando as glosas de amortização de ágio mensalmente revertidas da
apuração do lucro real, observando sua opção pela apuração do lucro real
mensal cujas estimativas respeitam o levantamento dos balancetes de
suspensão ou redução;
(iii)
apure as estimativas mensais de IRPJ e CSLL não adimplidas, nos termos da
legislação tributária, levando em conta as glosas de amortização do ágio
mensalmente consideradas (e sem efeito cumulativo) nas apurações mensais
dos tributos e aponte a multa isolada pelo não pagamento de estimativa
mensal de IRPJ e CSLL a ser cobrada;
(iv)
elabore relatório conclusivo sobre o tema;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 14617
DF CARF MF
Original